Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Temas 339 e 485, ambos do ementário de repercussão geral do STF. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339) e no RE 632.853 (Tema 485).

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido está fundamentado, conforme o Tema 339; e (ii) estabelecer se a decisão está em conformidade com a tese do Tema 485, que trata dos limites do controle jurisdicional sobre questões de concurso público.

III – Razões de decidir
3. A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 339, segundo o qual a Constituição exige fundamentação sucinta, não obrigando o exame detalhado de todas as questões. O acórdão recorrido apresenta motivação suficiente ao considerar a ilegalidade na formulação da questão do concurso.
4. O acórdão da instância ordinária declara, com apoio em provas e normas, que a banca examinadora exigiu o conhecimento de súmula já cancelada quando da publicação do edital, em violação ao artigo 29 da Lei Distrital 4.949/2012 e ao item 22.9 do edital.
5. O decisum objurgado destacou que a atuação judicial não substituiu a banca examinadora, mas atuou no exercício do controle externo de legalidade, hipótese excepcional admitida pelo Tema 485 do STF.
6. A decisão embargada reafirmou que a questão do concurso não era vigente, corroborando a ilegalidade reconhecida e demonstrando fundamentação clara.
7. A alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, não procede, pois o acórdão apresenta fundamentação suficiente, sendo vedado reapreciar o acerto ou desacerto dos fundamentos nesta fase recursal.
8. O agravo interno busca rediscutir matéria já exaurida pelas instâncias ordinárias, incompatível com o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.
9. As teses firmadas pelo STF nos Temas 339 e 485 coincidem com a situação fáticojurídica reconhecida no acórdão recorrido, justificando a negativa de seguimento com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

IV – Dispositivo
10. Agravo interno conhecido e não provido.